Tribunal: STF
Processo: SL 1709
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Medida cautelar em pedido de suspensão de liminar. Inconstitucionalidade de cargos em comissão na estrutura administrativa municipal. Prazo para cumprimento da decisão.



1.  Pedido de suspensão de acordão que: (i) declarou a inconstitucionalidade de lei municipal que criou cargos em comissão na estrutura administrativa do ente público; e (ii) estabeleceu prazo de 120 dias, contado da data do julgamento, para que a decisão produza efeitos.



2.  Plausibilidade do direito alegado. A decisão impugnada aparenta causar grave lesão à ordem pública. A reestruturação das ocupações previstas na legislação declarada inconstitucional pode exigir a prática de diversos atos, relacionados, por exemplo, à criação de novos cargos públicos por lei, ao planejamento orçamentário e financeiro necessário à admissão de novos servidores e à realização de concurso público de seleção.  O prazo concedido é excessivamente curto para a adoção dessas providências. Precedentes.



3. Perigo na demora. O prazo estabelecido na decisão impugnada findará em 01.02.2024. A partir de então, haverá risco concreto de descontinuidade do serviço público, em especial na área da educação. 



4. Medida cautelar parcialmente deferida.



    1. Trata-se de suspensão de liminar ajuizada pelo Município de Guarujá/SP, questionando decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que declarou inconstitucionais dispositivos da legislação municipal e, consequentemente, invalidou a criação de diversos cargos em comissão da estrutura administrativa municipal.  



    2. Na origem, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo para impugnar diversos dispositivos e expressões de leis do Município da Guarujá. O requerente entende que as normas municipais são incompatíveis com a Constituição Estadual, sob o argumento de que houve criação indevida de cargos comissionados, cujas atribuições previstas são de natureza profissional, burocrática ou técnicas, que prescindem de relação de especial confiança.  



    3. Em 04.10.2023, o pedido formulado foi julgado procedente, com a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais impugnados. Os efeitos da decisão foram modulados, concedendo-se o prazo de 120 dias, contados da data do julgamento, para que o Município adotasse as providências e readequações administrativas necessárias, sendo desde então vedadas novas nomeações com base nos dispositivos impugnados.  



    4. Em seu pedido de suspensão, o Município alega grave risco de lesão à ordem pública e administrativa, além de ameaça à manutenção de serviços públicos essenciais. Argumenta que o prazo de 120 dias é insuficiente para realizar todas as readequações normativas e administrativas, ressaltando que o prazo irá se encerrar no dia 01.02.2024. Requer ainda a concessão de medida liminar para suspender o acórdão impugnado.  



    5. É o relatório. Decido o pedido liminar.  



    6. A suspensão de liminar constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:  



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    7. De início, verifico a presença dos requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que ora se busca suspender. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa à interpretação dos art. 37, II e V, da Constituição.  



    8. Este Tribunal tem admitido pedidos de suspensão de decisões proferidas por Tribunais de Justiça nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, “quando da subtração dos efeitos da lei questionada decorrerem efeitos concretos e imediatos que resultem em grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SL 879 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia - Presidente, j. 07.04.2017). No caso, considero configurada a legitimidade do Município de Guarujá/SP para apresentar o pedido de suspensão, já que a decisão impugnada foi proferida em ação direta de inconstitucionalidade que tinha por objeto sua legislação.  



    9. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), j. 22.10.2015.



    10. Partindo dessa premissa, entendo que estão reunidos os pressupostos que autorizam o deferimento da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC. Quanto à probabilidade do direito, penso que o cenário apresentado pelo ente público municipal evidencia a existência de risco de grave lesão à ordem pública e administrativa.  



    11.  Em juízo de cognição sumária, próprio das medidas cautelares, penso que a manutenção dos efeitos do acórdão impugnado tem potencial para causar grave lesão à ordem pública. Isso porque, para cumprir a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o Município precisará reestruturar as ocupações previstas na legislação declarada inconstitucional. Essa tarefa pode exigir a prática de diversos atos, relacionados, por exemplo, à criação de novos cargos públicos por lei, ao planejamento orçamentário e financeiro necessário à admissão de novos servidores efetivos e à realização de concurso público de seleção. Em tal cenário, o prazo concedido parece insuficiente para a adoção de todas essas providências.  



    12. Há decisões do Plenário do Supremo Tribunal Federal reconhecendo a insuficiência do prazo de 120 dias para a implementação de decisões com conteúdo semelhante. As decisões proferidas, com relação ao serviço de educação, levam em conta “as peculiaridades do ensino, que pressupõe a continuidade das aulas e demais atividades durante o ano letivo, assim como o devido planejamento para o seguinte”. Confiram-se os seguintes precedentes, julgados sob a relatoria Minª. Rosa Weber, então Presidente: SL 1.613 MC-Ref, j. 28.03.2023; SL 1.595, j. 03.05.2023; SL 1.649, j. 22.08.2023; SL 1.658 MC-Ref, j. 04.09.2023.



    13. Considero presente, ainda, o perigo na demora. Isso porque o prazo concedido pela decisão impugnada para a adoção das providências administrativas necessárias ao seu cumprimento se esgotará em 01.02.2024. A partir de então, haverá risco concreto de descontinuidade do serviço público, em especial na área da educação.  



    14. Ante o exposto, defiro parcialmente a medida cautelar, para suspender os efeitos da decisão proferida na ação direta de inconstitucionalidade nº 2004177-70.2023.8.26.0000, até o julgamento de mérito desta medida de contracautela.



    15. Nos termos do art. 4º, § 2º, da Lei nº 8.437/1992, intime-se a parte autora da demanda de origem, para que se manifeste sobre o pedido de suspensão formulado em 72 horas.



    16. Após, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, para manifestação.



    Publique-se. Comunique-se com urgência.



Brasília, 30 de janeiro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente